Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALCOOLEMIA ATESTADA EM TERMO ESPECÍFICO. ARTS. 165 E 277 DO CTB C/C ART. 3o DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Púbica do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação do auto de infração n Y 001289347. Alega error in procedendo, por estar fundamentada em documentação juntada de forma intempestiva, sem oportunização de contraditório. Requer a exclusão da documentação, bem como a reforma da sentença para anulação da infração e afastamento das penalidades. Subsidiariamente, requer anulação da sentença por inobservância do contraditório.
2. Não prospera a alegação do recorrente de que o Detran juntou documentos (Id’s 15760447 e 15760448) de forma intempestiva. No rito dos juizados especiais, por expressa previsão legal, é permitida a produção de provas até a audiência de instrução e julgamento (art. 28, da Lei 9.099/95).
3. No caso dos autos, o Detran requereu expressamente em contestação a produção de prova documental (Id 15760442), sendo que a juntada dos documentos se deu em momento anterior ao encerramento da instrução do processo (Id 15760446).
4. A alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa também não se sustenta, considerando que o autor compareceu espontaneamente ao processo e apresentou impugnação específica aos documentos juntados, com alegações de intempestividade e nulidade do procedimento administrativo (Id 15760451).
5. O auto de infração em discussão está em consonância à regulamentação vigente à época dos fatos, uma vez que a constatação do estado de alcoolemia se deu por outros meios que não o etilômetro (Arts. 165 e 277 do Código de Trânsito, c/c o Art. 3o, da Resolução do CONTRAN 432/2013). O “termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora” é cristalino ao apontar declaração do condutor de ingestão de bebida alcoólica 35 minutos antes da abordagem, acrescido de informações quanto a apresentação de sinais externos de alcoolemia, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dispersão, dificuldade no equilíbrio, fala alterada (Id 15760448, p. 38).
6. Por fim, os atos administrativos emitidos por agentes públicos, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só poderão ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário, o que não aconteceu no caso, pois o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar ilegalidade no auto impugnado. Precedente: Acórdão 1237479, 07041136620198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Renata Freire de Macedo versus Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.